Tribunal: STF
Processo: HC 232407
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas Corpus. Livre distribuição inicial do feito. Incidência do art. 77-D do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020.  Redistribuição por prevenção. 



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 852.183/RJ. 



    2. A Ministra Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão pela qual, em 6.10.2023, negado seguimento ao habeas corpus impetrado por Juscelino Cruz de Araújo e outro, advogados, em benefício de Edilson de Souza Vicente, contra decisão proferida em 6.9.2023 pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 852.183. Tem-se na ementa do ato agravado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FEMINICÍDIO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E RECONHECIMENTO DE PROVA ILÍCITA. ANÁLISE DAS NULIDADES SUSCITADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 11). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.10.2023, o agravante interpôs tempestivo agravo regimental na mesma data. 



    3. O agravante pede a anulação da decisão objeto do presente recurso, porque não teria sido observada a prevenção do Relator, Ministro André Mendonça, no Habeas Corpus n. 212.833, ao qual negado seguimento e extinto sem resolução de mérito em 19.1.2023 (e-doc. 12). 



    Para corroborar as alegações, o agravante faz referência ao art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (fl. 3, e-doc. 12). 



    Enfatiza que, na decisão proferida no Habeas Corpus n. 212.833 pelo Ministro André Mendonça e na decisão objeto da presente impetração, “não se cuida de não conhecimento do writ, mas de negativa de seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Considerando que quando da distribuição do presente habeas estavam presentes todos os requisitos que determinavam a prevenção do ministro André Mendonça 2ª. Turma, pois se aplica ao caso dos autos o princípio da ‘perpetuatio jurisdiciones’” (sic, fl. 4, e-doc. 12).  



    Argumenta que “a quebra da garantia do juiz natural também implica a violação da garantia da isonomia (art. 5º, caput), pois quando disposições jurídicas que predeterminam o juízo são afastadas em prejuízo de determinado jurisdicionado, a validade abstrata e geral das normas resta prejudicada. (...) Não há dúvida de que a retirada do feito da relatoria do Ministro André Mendonça da 2ª. Turma – órgão prevento de acordo com as regras pré-definidas de competência – implica violação às mencionadas garantias fundamentais. Na verdade, ao decidir dessa forma, a r. decisão –, concessa máxima vênia, afrontou as garantias fundamentais do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), da isonomia (art. 5º, I, CF), além de afrontar as disposições do RISTF que tratam da matéria. (fls. 5-6, e-doc. 12).  



    Estes os pedidos:



    “(i). Que Vossa Excelência, em exame de retratação anulando-se a r. decisão recorrida e encaminhando-se a impetração por prevenção ao Ministro André Mendonça para 2ª. Turma, pedido formulado na inicial deste writ, tendo havido r. decisão anterior no habeas corpus 212833/RJ, existe a prevenção suscitada, uma vez preceituado que no caso anterior ocorreu o conhecimento da ordem de Habeas Corpus, logo efetuou a prevenção; 



    (ii). Subsidiariamente, não havendo retratação, seja o presente Agravo Regimental apresentado em mesa para julgamento do recurso pelo Colegiado” (sic, e-doc. 12). 



    4. Em 11.9.2023, o Habeas Corpus n. 232.407 veio-me por distribuição livre. Em 15.9.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias/RJ, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e o trâmite atualizado do Processo n. 0222813-68.2019.8.19.0001 (e-doc. 7). 



    Em 6.10.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus (e-doc. 11). 



    5. Em 10.10.2023, a defesa do paciente interpôs o presente recurso, com base no art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, alegando que o Ministro André Mendonça, no Habeas Corpus n. 212.833, já teria analisado questão referente a mesma ação penal. Em 19.1.2023, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 212.833, extinto sem resolução do mérito. Concluiu-se não ter sido demonstrada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, a justificar o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal. Constou dessa decisão:



    “1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 590.834/RJ. 



    2. Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º (homicídio qualificado), 155 (furto) e 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, o paciente, atuando em causa própria, alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando-a alicerçada em fundamentos inidôneos. Aponta o excesso de prazo da custódia, dizendo se encontrar preso desde 06/09/2019, ausente decisão de pronúncia. Conforme aduz, a defesa não deu causa à demora no curso do processo.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa ou a colocação em custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar. 



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Ministro Relator limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar”.



    6. Pela necessidade de verificar-se a ocorrência de alguma das situações previstas no art. 7º da Resolução n. 706/2020, no sentido de que “eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada”, deve este agravo regimental ser enviado à Presidência, para análise de eventual prevenção. 



    7. Pelo exposto, remeta-se este processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para exame sobre eventual prevenção para a relatoria desta ação.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Edilson de Souza Vicente contra decisão proferida pelo STJ no julgamento do HC 852.183/RJ, tem entre como origem o processo nº 0222813-68.2019.8.19.0001 (doc. 4, fl.1). Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas e nome do paciente retornou o HC nº 212.833/STF, impetrado em face de decisão proferida pelo STJ no HC 590.834/RJ, distribuído por sorteio em 09/03/2022 ao Sr. Ministro André Mendonça, negado seguimento em 19/01/2023 e transitado em julgado em 14/02/2023. Ao distribuir o presente HC nº 232.407, em 11/09/2023, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o disposto no art.69, §2º, do RISTF, efetuou a livre distribuição do feito”



      4. É caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus tem por alvo o mesmo procedimento criminal do qual se originou o questionamento feito no HC 212.833, distribuído e julgado pelo Min. André Mendonça. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    6. Diante do exposto, determino a redistribuição do presente habeas corpus por prevenção ao HC 212.833, sob a relatoria do Min. André Mendonça. 



    Publique-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO    



Presidente